Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-72.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-72.2023.8.14.0091

APELANTE: OSVALDINA DE VILHENA CORREA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CONTRATOS RECONHECIDOS EM APELAÇÃO. VALORES DISPONIBILIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos bancários, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de fraude na contratação de empréstimos consignados e a ocorrência de nulidade dos negócios jurídicos, diante da suposta falsidade das assinaturas e da ausência de consentimento da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao Banco Itaú e Banco BMG, a própria apelante reconhece a contratação dos empréstimos, inexistindo controvérsia.

4. A alegação de falsidade nas assinaturas dos contratos com os demais bancos foi deduzida apenas em sede de apelação, não tendo havido impugnação no momento oportuno, o que configura preclusão.

5. As instituições financeiras juntaram aos autos os contratos com assinaturas e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora.

6. A ausência de impugnação tempestiva e a efetiva disponibilização dos valores afastam a tese de inexistência dos contratos e configuram a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por OSVALDINA DE VILHENA CORREA contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento em trâmite na Vara Única de Salvaterra, ajuizada em face do Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A. E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Do exposto, na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Custas Judiciais e Honorários Advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Autora, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3º, do CPC).”

A autor apelou, sustentando, em síntese, que sofreu descontos indevidos em sua folha de pagamento relativos a empréstimos consignados não contratados junto aos réus, com exceção do Banco Itaú e Banco BMG, cujas contratações admite.

Defende que os demais contratos foram objeto de fraude, uma vez que não houve autorização para sua celebração, tampouco a autora teria desbloqueado os cartões ou realizado qualquer transação bancária junto a essas instituições. Alega ainda que os documentos acostados aos autos possuem assinaturas falsas ou foram manipulados. Requer o reconhecimento da nulidade dos contratos, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação das instituições ao pagamento de danos morais.

Todos os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação originária foi proposta pela apelante com a pretensão de ver declarada a inexistência dos contratos firmados com os réus, além da restituição dos valores descontados e reparação por danos morais, sob a alegação de que teria descoberto, em atendimento no INSS, a existência de múltiplos empréstimos consignados em sua folha de pagamento dos quais não teve ciência ou participação. Argumenta que é aposentada e jamais realizou tais contratações.

A autora especifica que reconhece apenas a contratação de operações financeiras com o BANCO ITAÚ UNIBANCO e com o BANCO BMG, razão pela qual, no que diz respeito a essas instituições, a improcedência dos pedidos deve ser mantida, por ausência de controvérsia quanto à existência dos respectivos vínculos obrigacionais.

Quanto aos demais contratos, embora a apelante afirme que não os contratou, a insurgência quanto à autenticidade das assinaturas somente foi deduzida em sede de apelação. Ocorre que, ainda quando foi indeferida a tutela de urgência pelo juízo de origem (ID 20798378), já se encontravam nos autos os contratos impugnados, ocasião em que o magistrado expressamente apontou a ausência de verossimilhança da alegação por ausência de impugnação concreta aos documentos. A autora, todavia, quedou-se inerte, não apresentando qualquer manifestação que colocasse em dúvida a autenticidade dos documentos juntados pelas instituições financeiras. Assim, operou-se a preclusão consumativa, inviabilizando nova discussão sobre os elementos probatórios nessa fase recursal.

Nesse contexto, embora o Ministério Público tenha opinado pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que competia às instituições financeiras comprovar a validade das assinaturas constantes nos contratos, tal entendimento, com a devida vênia, não pode ser acolhido, visto que houve preclusão quanto à oportunidade para impugnação específica dos documentos, o que afasta a possibilidade de atribuir ônus probatório às instituições bancárias nesta fase processual.

Ademais, no que se refere especificamente ao contrato nº 608122747 do BANCO BRADESCO e ao contrato nº 332108169-1 do BANCO PAN, constam dos autos comprovantes de transferência dos valores contratados à conta da autora, conforme demonstram os documentos juntados no ID 20798380 – Páginas 2 e 3. Essa disponibilização dos valores evidencia a existência da relação jurídica obrigacional, afastando a tese de inexistência de negócio jurídico.

Assim, diante da ausência de impugnação tempestiva e da demonstração de recebimento dos valores pela apelante, inexiste fundamento para anulação dos contratos ou para restituição de valores, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo de rigor a manutenção da sentença.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025